Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-70.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001941-70.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA VANDA DA SILVA Advogado: JUSCÉLIO GOMES CURAÇÁ (OAB: BA 46.175-A) APELADO: BANCO PAN S/A Advogado: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS (OAB: CE 30.348-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. PEEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E FOTO DO DOCUMENTO PESSOAL DA APELANTE. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. JULGADO. ACERTO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001941-70.2021.8.05.0041, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.